Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que o acusado seja primário e sem antecedentes criminais e não integre organização criminosa e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser mantida a não concessão do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, se demonstrada a dedicação a atividades criminosas, exercendo o comércio ilícito de entorpecentes com habitualidade. 1.1. No caso, a quantidade e a natureza da droga apreendida, mais de cem pedras de crack, conjugadas com a prova pericial extraída da análise do aparelho celular do recorrente, a demonstrar a prática de traficância a pelo menos dois anos, são elementos suficientes a demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas.
2. Recurso conhecido e desprovido.